Tribunal: STF
Processo: MS 30916
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO INICIAL CONCESSIVO DE APOSENTADORIA/PENSÃO: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.